Tribunal: TJPA
Processo: 0035575-30.2015.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10264 - Gestante / Adotante / Paternidade
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035575-30.2015.8.14.0050

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA

APELADO: KATIA REGINA COELHO CORREA, ILZENE DE SOUZA FONSECA, CIDILEIA DE SOUSA FIGUEREDO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em apelação cível. Servidora pública municipal. Licença-maternidade. Supressão de gratificações habituais de regência de classe e hora-atividade. Impossibilidade. Natureza remuneratória das parcelas. Majoração de honorários recursais. Agravo interno desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Santana do Araguaia contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação. A sentença apelada julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidoras municipais, vinculadas à Secretaria de Educação, para condenar o ente federativo ao pagamento das gratificações de regência de classe e de hora-atividade suprimidas durante o período de licença-maternidade. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a supressão das gratificações de regência de classe e hora-atividade durante o gozo de licença-maternidade por servidoras públicas municipais; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal, mesmo quando não demonstrado trabalho adicional do advogado da parte vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Município possui legitimidade passiva, pois o objeto da demanda refere-se à composição da remuneração de servidoras ativas e não ao benefício previdenciário de salário-maternidade, cuja competência é do instituto previdenciário municipal.

4.

A Constituição Federal, no art. 7º, XVIII, aplicado aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, assegura à gestante licença sem prejuízo do salário, o que, no contexto do serviço público, deve ser interpretado como remuneração integral, incluindo gratificações habituais.

5.

As gratificações de regência de classe e de hora-atividade integravam de forma habitual os contracheques das autoras, conforme demonstrado nos autos, e sua supressão durante o afastamento por licença-maternidade configura violação ao princípio da irredutibilidade remuneratória.

6.

A natureza
propter laborem
das gratificações não impede sua continuidade durante a licença-maternidade, por se tratar de afastamento legal obrigatório, cuja finalidade é a proteção da maternidade e da dignidade da servidora.

7.

A legislação municipal (LC nº 005/2009, art. 185) assegura a licença-maternidade sem prejuízo da remuneração, devendo ser interpretada em conformidade com a Constituição.

8.

A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de reconhecer a ilegalidade da supressão de gratificações habituais durante a licença-maternidade, diante do caráter remuneratório das verbas e da vedação à redução de vencimentos.

9.

A majoração dos honorários recursais é cabível mesmo sem demonstração de atuação adicional do advogado da parte vencedora, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo suficiente o desprovimento do recurso para a incidência do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É vedada a supressão de gratificações remuneratórias habituais durante o gozo de licença-maternidade por servidoras públicas, sob pena de afronta ao princípio da irredutibilidade salarial e à proteção constitucional à maternidade.

2.

A natureza
propter laborem
das gratificações não afasta sua manutenção quando comprovada a habitualidade do pagamento e a compulsoriedade do afastamento por licença-maternidade.

3.

É cabível a majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mesmo sem a apresentação de contrarrazões, bastando o desprovimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVIII; 39, § 3º; CPC, arts. 85, § 11; 5º e 6º; LC Municipal nº 005/2009, art. 185.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011 (Tema 445 da repercussão geral); STJ, AgInt no AREsp 2584192/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21.10.2024; TJPA, Acórdão nº 13517608, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 04.04.2023; TJPA, Acórdão nº 198.860, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 03.12.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0011273-20.2017.8.14.0032, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 09.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 2/2/2026 a 9/2/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
.

0035575-30.2015.8.14.0050

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE

APELAÇÃO

AGRAVANTE /

APELANTE:

MUNICÍPIO DE

SANTANA DO ARAGUAIA

AGRAVADAS /

APELAD
AS
:

CIDILEIA DE SOUSA FIGUEIREDO

E OUTRAS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de

agravo interno interposto pelo

MUNICÍPIO DE

SANTANA DO ARAGUAIA

contra a decisão monocrática ID

30086584
, pela qual foi negado provimento ao recurso de apelação do ente federativo.

O referido apelo

foi manejado

contra

a

sentença

ID

28492264
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por

CIDILEIA DE SOUSA FIGUEIREDO, ILZENE DE SOUZA FONSECA, KÁTIA REGINA COELHO CORRÊA E WILIANE LIMA NUNES
, reconhecendo-lhes o direito ao recebimento das gratificações de regência de classe e de hora-atividade durante o período em que estiveram afastadas em razão de licença-maternidade
.

Na inicial, as autoras

afirmaram que são

servidoras municipais vinculadas à Secretaria de Educação, ocupando os cargos de professora e assistente administrativa. Alegaram que, embora percebessem regularmente em seus contracheques gratificações de regência de classe e de hora-atividade, tais parcelas foram suprimidas quando do afastamento pela licença-maternidade. Postularam, assim: (i) a condenação do Município ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes; e (
ii
) a condenação por danos morais.

Na sentença, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o

m
unicípio ao pagamento das diferenças de gratificações,

indeferindo o pedido de indenização por danos morais
.

O recurso de apelação do município foi monocraticamente desprovido, nos termos da decisão ID

30086584
.

Inconformado
, o

ente federativo interpôs o presente agravo interno,

alega
ndo
, em síntese: a) preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que

o responsável pelo pagamento do salário-maternidade

seria

o Instituto de Previdência do Município de Santana do Araguaia – IPRESA, autarquia municipal dotada de personalidade jurídica e autonomia próprias
; b) submissão das autoras à legislação municipal e não ao Estatuto do Magistério Estadual; c) improcedência dos pedidos, pois

o art. 185 da Lei Complementar Municipal nº
.

005/2009 assegura a licença sem prejuízo da remuneração, mas

esta

se restringe ao vencimento-base e às vantagens pecuniárias permanentes, nos termos do art. 38 do mesmo diploma;

d) natureza

propter

laborem

d
as gratificações de regência de classe e

de

hora-atividade
; e) impossibilidade de pagamento de vantagens transitórias durante licenças ou afastamentos
; f) descabimento da majoração de honorários, considerando a necessidade de demonstrar o efetivo trabalho adicional do advogado das autoras.

Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, o

agravante

pleiteou o provimento do recurso, com a consequente reforma da

decisão

atacada, de modo que

a apelação seja provida e

os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

As

agravadas

apresentaram contrarrazões por meio da petição ID

31402777
, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

C
onheço

do recurso interposto
, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A

decisão

recorrida possui o seguinte dispositivo:

“
(...)

Estando a sentença em conformidade com a jurisprudência dominante do TJPA e do STF, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente recurso, com fundamento na aplicação do art. 133, XI, alínea d, do Regimento Interno deste Tribunal:

“Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os

respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Em conformidade com os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos

arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos

arts
. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.
”
.

(Grifo nosso).

P
reliminar de ilegitimidade passiva

N
ão assiste razão ao recorrente
.

O pedido formulado pelas autoras não

se refere

ao salário-maternidade, benefício previdenciário de competência do IPRESA, mas sim à manutenção de parcelas remuneratórias habitualmente recebidas em virtude do vínculo funcional com o

m
unicípio, suprimidas durante o afastamento legal

(licença-maternidade)
. Sendo o

m
unicípio o responsável pela composição da remuneração de suas servidoras, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda,

revelando-se incabível a pretendida

exclusão com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

O artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal, estendido aos servidores públicos por força do artigo 39, § 3º, assegura o direito à

"licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário"
:

“
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVIII -

licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário
, com a duração de cento e vinte dias;
”. (Grifo nosso).

“
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º

Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º
, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,

XVIII
, XIX, XX, XXII e XXX,

podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir
”
.

(Grifo nosso).

A expressão "salário", no contexto do serviço público, deve ser interpretada como "remuneração", compreendendo não apenas o vencimento-base, mas todas as vantagens pecuniárias de caráter permanente ou habitual que compõem os proventos da servidora.

Conforme bem pontuado na sentença, restou incontroverso nos autos, pela análise dos contracheques, que as gratificações eram pagas de forma contínua, integrando habitualmente a remuneração das autoras. A supressão de tais parcelas durante a licença-maternidade representa uma indevida redução remuneratória, o que é expressamente vedado pela Carta Magna.

Embora o Município sustente que a remuneração alcança apenas o vencimento-base e as vantagens permanentes (art. 38 da LC nº
.

005/2009), a interpretação sistemática e constitucionalmente adequada impõe reconhecer que, comprovada a habitualidade do pagamento das gratificações, estas integram a remuneração e não podem ser suprimidas durante o afastamento legal. Nos autos, os contracheques juntados demonstram a percepção contínua das

gratificações

até o início da licença.

O argumento de que as verbas possuem natureza

propter

laborem

não se sustenta para afastar o direito no caso específico da licença-maternidade. Tal afastamento não é uma faculdade ou uma opção da servidora, mas uma imposição constitucional e legal destinada a proteger a saúde da mãe e do nascituro. A interpretação de que tal período de afastamento compulsório poderia acarretar decesso remuneratório esvaziaria o conteúdo da norma protetiva e penalizaria a servidora pelo exercício da maternidade, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia.

Ademais, a Lei Complementar Municipal nº
.

005/2009, em seu artigo 185, é clara ao dispor que

"será concedida licença à servidora gestante por 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração"
. A norma local, em perfeita simetria com o texto constitucional, não abre margem para a supressão de parcelas remuneratórias habituais.

Corroborando as assertivas acima, cito a jurisprudência do TJPA, representada pelos seguintes julgados:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.

MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES DE PROFESSORA DURANTE LICENÇA-MATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença que concedeu segurança para determinar o pagamento das

gratificações de incentivo de fundo e regência de classe a servidora durante licença-maternidade e a restituição de valores descontados.

O Município sustentou o caráter transitório das vantagens, que poderiam ser suprimidas durante o afastamento da servidora.

A sentença reconheceu o direito à manutenção das gratificações e a nulidade do ato administrativo por ausência de processo prévio que garantisse o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a supressão de gratificações de natureza remuneratória de servidora pública durante o gozo de licença-maternidade, bem como se a supressão pode ocorrer sem processo administrativo prévio
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CF/1988, art. 7º, XVIII, garante à gestante licença sem prejuízo do salário, o que inclui todas as parcelas remuneratórias habituais.

As gratificações suprimidas não possuem natureza

propter

laborem

faciendo
, sendo pagas em razão do cargo e não da atividade eventual.

A jurisprudência do TJPA e de outros tribunais reconhece que a retirada de gratificações durante a licença-maternidade viola princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade de gênero.

O ato administrativo que suprimiu as vantagens, além de inconstitucional, foi praticado sem observância do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV e LV).

Aplicação da tese firmada pelo STF no RE nº 594.296/MG (Tema 445 da repercussão geral), que exige processo administrativo prévio para atos que impliquem redução de vantagens ou benefícios já concedidos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. É vedada a supressão de gratificações remuneratórias durante o gozo de licença-maternidade, sob pena de afronta ao princípio da não redução salarial e da dignidade da pessoa humana. 2. A redução de vantagens que integram a remuneração exige prévio processo administrativo com garantia do contraditório e ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,

arts
. 5º, LIV e LV; 7º, XVIII; 39, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011; TJPA, Acórdão nº 13517608, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 04.04.2023; TJPA, Acórdão nº 198.860, Rel. Des.

Rosileide

Maria da Costa Cunha, j. 03.12.2018.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011273-20.2017.8.14.0032 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025)
”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR SERVIDORA PÚBLICA CONTRA O ESTADO DO PARÁ. CARGO DE PROFESSORA. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO "SOME" DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA MATERNIDADE
.

GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES NO SISTEMA MODULAR DE ENSINO - SOME. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 7º, INCISO XVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 30 DA LEI ESTADUAL Nº; 7.442/2010 E AOS ARTIGOS 77, INCISO XII E ART. 88 AMBOS DO RJU DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. ATO ILEGAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - A Lei nº 7.442/2010, que dispõe sobre Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação no âmbito do Estado do Pará, assegura a percepção de gratificação correspondente a 180% sobre o vencimento-base, acrescido da gratificação de escolaridade, ao servidor que exerce suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino-SOME.

2 – A supressão da gratificação "SOME" dos vencimentos da autora/apelada, durante o período de licença maternidade, configura ato ilegal, violando o disposto nos art. 7º, inciso XVIII da Constituição Federal, que assegura licença à gestante, sem prejuízo do emprego ou salário, ou seja, garante a integralidade do salário à servidora pública afastada durante a licença maternidade. Precedentes desta Corte de Justiça.

3 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808600-27.2018.8.14.0051 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/11/2021)
. (Grifo nosso).

Quanto

à majoração de honorários em decorrência do desprovimento da apelação
, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”
.

(Grifo nosso).

Em

contrarrazões

à apelação do município,

as autoras

refuta
m

as alegações recursais, conforme consta no ID

28492274
. Ainda que não houvesse contrarrazões, a majoração de honorários seria devida, pois o dispositivo acima também tem como finalidade

desestimular

a litigância desnecessária e

a interposição de recursos procrastinatórios
. Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes julgados:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO
. 1. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."2. Hipótese em que o Tribunal de origem, apesar de reconhecer que a edificação

encontra-se

em área pública, entendeu que as peculiaridades do caso autorizam a sua manutenção no local, com fulcro nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ressaltando que o imóvel foi adquirido mediante escritura pública há muitos anos (1982), bem como o fato de as benfeitorias não prejudicarem as atividades desenvolvidas pela Companhia de energia elétrica.3.

Não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal para que haja majoração, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba.4. Agravo interno não provido.

(STJ -

AgInt

no

AREsp
: 2584192 SP 2024/0076252-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:

DJe

28/10/2024)
”. (Grifo nosso).

“
PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO NÃO CONHECIMENTO DO APELO
. 1.

"É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do

art

85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos
, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)

recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso". (
AgInt

nos

EREsp

1.539.725/DF, Rel. Ministro

Antonio

Carlos Ferreira, Segunda Seção,

DJe

de 19/10/2017).

2. É pacífico nesta Corte Superior de Justiça que a majoração dos honorários é cabível ainda que o recorrido não tenha apresentado contrarrazões, pois se trata de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida. (
AgInt

nos

EDcl

no RE no

AgInt

no

AREsp

n. 1.626.251/SP, relator Ministro Jorge Mussi,

Corte Especial, julgado em 1/12/2020,

DJe

de 7/12/2020.) Agravo interno improvido.

(STJ -

AgInt

nos

EDcl

no

AREsp
: 2205461 PR 2022/0283373-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:

DJe

18/12/2023)
”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, confirmando integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Em decorrência do desprovimento do presente recurso, procedo novamente à majoração dos honorários de sucumbência para

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, obedecendo aos critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos

arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos

arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 2 de fevereiro de 2026.

Desembargadora

CÉLIA

REGINA DE LIMA

PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/02/2026